Tribunal: TJBA
Processo: 0304169-05.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304169-05.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ORLENE PORTO SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE CAMAÇARI. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO TURNO NOTURNO. LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIO PROPORCIONAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que, em ação de cobrança, o condenou ao pagamento das diferenças relativas à gratificação por exercício de docência no turno noturno, calculada sobre o vencimento integral da servidora, nos termos da Lei Municipal nº 873/2008, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização aplicáveis à Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, após a edição da Lei Municipal nº 873/2008, a gratificação por exercício de docência no turno noturno deve ser calculada sobre o vencimento integral do servidor ou de forma proporcional à carga horária noturna efetivamente trabalhada, conforme previa a Lei Municipal nº 404/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 404/1998 previa expressamente que a gratificação incidia sobre o salário correspondente à carga horária efetivamente trabalhada no turno noturno.
A Lei Municipal nº 873/2008, ao instituir novo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos do Magistério, revoga a disciplina anterior e estabelece, em seus arts. 31, IV, e 35, que a gratificação corresponde a 20% do vencimento, suprimindo qualquer referência à proporcionalidade da carga horária.
A supressão da expressão restritiva constante da legislação revogada evidencia a intenção do legislador municipal de alterar a base de cálculo da vantagem, vinculando-a diretamente ao vencimento do servidor.
O intérprete não pode restringir direito expressamente previsto em lei vigente, sobretudo quando o legislador opta por não reproduzir limitação anteriormente existente.
A natureza propter laborem da gratificação condiciona sua percepção ao efetivo exercício da docência no turno noturno, mas não impõe, por si só, a proporcionalidade da base de cálculo, a qual pode incidir sobre o vencimento integral por opção legislativa.
O pagamento da gratificação com base na regra prevista em lei revogada configura descumprimento da legislação vigente e resulta em pagamento a menor da verba devida.
A sentença alinha-se à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos idênticos envolvendo o Município de Camaçari.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratificação por exercício de docência no turno noturno, prevista nos arts. 31, IV, e 35 da Lei Municipal nº 873/2008, incide sobre o vencimento integral do servidor. 2. É ilegítima a aplicação de critério proporcional baseado na carga horária noturna efetivamente trabalhada quando tal limitação não consta da lei vigente. 3. A natureza propter laborem da gratificação condiciona sua percepção ao exercício da atividade noturna, mas não restringe, por si, a base de cálculo definida pelo legislador.
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal de Camaçari nº 404/1998, art. 20, V (revogado); Lei Municipal de Camaçari nº 873/2008, arts. 31, IV, e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0302512-28.2012.8.05.0039, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 12.03.2025; TJBA, Apelação nº 0002549-31.2012.8.05.0039, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 29.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0304169-05.2012.8.05.0039
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, como Apelada,
MARIA ORLENE PORTO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA